Tribunal: TJDFT
Processo: 0020131-41.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL. RENOVAÇÃO DO DECRETO. COBRANÇA DAS MESMAS PARCELAS. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. O artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, prevê a prisão do devedor da obrigação alimentícia, nos casos em que não proceder ao devido pagamento ou se a justificativa apresentada não foi aceita, pelo prazo de 1 a 3 meses. Em acréscimo, consoante disposto no §7o, do referido dispositivo legal, é possível que a ordem de restrição da liberdade tenha por fundamento, a par das três prestações anteriores ao início da fase de cumprimento de sentença, também as que vencerem no curso do processo. Uma vez cumprido integralmente o período atinente à prisão anteriormente decretada por débito alimentar, mostra-se incabível renovação do decreto prisional com fundamento em dívida que embasou a medida constritiva inicial, de modo que as prestações vencidas até então devem submeter-se à execução pelo rito patrimonial.